Tribunal: TJES
Processo: 5001035-24.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001035-24.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: WILSON MEIRELES CARVALHO SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

WILSON MEIRELES CARVALHO SILVA, qualificado em inicial, ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, por meio da qual requer que sejam declarados nulos os contratos firmados com o requerido Município de Aracruz, nos períodos compreendidos entre 14.01.2017 a 12.08.2019, 13.08.2019 a 15.02.2022 para condenar o requerido ao pagamento de FGTS no valor de R$16.401,80.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de 14.01.2017 a 12.08.2019, 13.08.2019 a 15.02.2022;

b) CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento da quantia referente ao FGTS calculado sobre a remuneração da autora nos períodos compreendidos entre 14.01.2017 a 12.08.2019, 13.08.2019 a 15.02.2022, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4036405) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, importante destacar que o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu decisão no bojo da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.090/DF, publicada em 10.09.2019, deferindo o pedido cautelar e determinando o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a matéria dos presentes autos, qual seja, a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, isto é, se aplicável o índice IPCA-E, regra nas condenações em face da Fazenda Pública ou a Taxa Referencial (TR), prevista no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei 8.036/90, que rege o FGTS. (
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066
).

Nesse aspecto, salienta-se que este Magistrado adotava o entendimento no sentido de determinar a suspensão dos processos que versavam sobre a matéria, contudo, em que pese a pendência de decisão definitiva acerca do índice aplicável ao crédito do FGTS (se taxa TR ou índice IPCA-E), entendo não existir razão para a manutenção do feito na instância recursal quando a aplicação dos índices será discutida em fase executória, de modo que caberá ao Juízo de Piso, após decisão da Suprema Corte, fixar o índice adequado, nos termos do eventual direito que o STF reconhecer, facultada a suspensão do processo até deliberação pelo STF.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, pois ainda que não se defira a suspensão do processo, deixa-se de reconhecer, a princípio, a aplicação do índice fixado na sentença, determinando, entretanto, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios a serem definidos no julgamento da ADI 5.090/DF, ou seja, o Juízo a quo deverá aplicar o índice definido pelo STF na fase de cumprimento de sentença, facultada a suspensão do processo no primeiro grau. Diante do parcial provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)